Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CÉDULA RURAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
1. Conforme já decidiu o colendo STJ, “nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 24/5/2021).
2. Apelação não provida.